Tribunal: TJSP
Processo: 0005400-35.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000638314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005400-35.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CARLOS EDUARDO
MATTOS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para, cassada a r. decisão recorrida,
determinar o retorno do Agravado CARLOS EDUARDO MATTOS GOMES,
qualificado nos autos, ao regime fechado, onde deverá ser submetido a exame
criminológico, com oportuna reapreciação do seu pedido de progressão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0005400-35.2020.8.26.0344
-
VOTO No 42208
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005400-35.2020.8.26.0344
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
AGRAVADO: CARLOS EDUARDO MATTOS GOMES
ORIGEM......: VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE MARÍLIA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora RENATA BIAGIONI)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, inconformado com a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da
Vara de Execuções Criminais da Comarca de Marília que, nos autos de
Execução
Criminal
no
1006084-40.2020.8.26.0344,
concedeu
ao
condenado CARLOS EDUARDO MATTOS GOMES, a progressão ao
regime semiaberto (fls. 40/43), interpôs AGRAVO EM
EXECUÇÃO, com amparo no art. 197, da Lei de Execução Penal.
Sustenta o Agravante, em síntese, que a referida progressão
não poderia ter sido concedida por ausência do requisito subjetivo, sendo
que “... cumpre pena ... pela prática de roubo duplamente qualificado e
lesão corporal seguida de morte, demonstrando tratar-se de pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0005400-35.2020.8.26.0344
-
extremamente perigosa e nociva à sociedade, pela natureza e gravidade
da conduta praticada havendo necessidade, no caso, de uma melhor
análise quanto ao preenchimento de mérito para a progressão em questão,
o que não se deu, tudo a fim de se garantir a sociedade que o agravado,
quando de seu retorno, não mais transgredirá as regras para nela bem
conviver, pois chegou-se a conclusão, de modo convincente, durante o
cumprimento de sua pena, que aquilatou valores dos quais, até então,
encontrava-se completamente desprovido ...”.
Encerra pleiteando o provimento do presente recurso,
retornando o Agravado ao regime fechado, ou quando não, que se
determine a realização de exame criminológico (fls. 1/9).
O Agravado ofertou Contraminuta sustentando o acerto da
r. decisão recorrida (fls. 46/56).
A r. decisão agravada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 58).
Com a subida dos autos, a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer pelo provimento do recurso (fls. 71/72).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0005400-35.2020.8.26.0344
-
ESTADO DE SÃO PAULO não se opôs a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra r. decisão proferida por Juízo
de Direito da Vara de Execuções Criminais, concessiva de progressão do
regime fechado para o semiaberto, sustentando não estar preenchido o
requisito subjetivo, havendo necessidade de submissão do Agravado a
exame criminológico para aferição de sua capacidade de adaptação a
regime mais brando.
Com o advento da Lei no 10.792/03, que alterou o art. 112,
da Lei no 7.210/84, a realização do exame criminológico para concessão
de progressão de regime e de livramento condicional tornou-se
prescindível.
O art. 112, da Lei de Execução Penal, passou a prever a
possibilidade de progressão de regime quando o preso tiver cumprido ao
menos um sexto da pena no regime anterior (requisito objetivo/temporal), e
ostentar bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), assim
firmado pelo diretor do estabelecimento prisional.
Nesse sentido, a obrigatoriedade de exame criminológico para
a progressão a regime mais brando foi extirpada, bastando para
atendimento do requisito subjetivo a expedição de atestado de bom
comportamento carcerário pelo diretor do estabelecimento prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0005400-35.2020.8.26.0344
-
Todavia, isso não significa que o magistrado esteja impedido
de determinar o exame, caso as peculiaridades do caso sub judice
demonstrem ser necessária sua realização. Essa é a linha de entendimento
do Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se verifica do
Voto do Ministro CARLOS BRITTO, no Habeas Corpus no 94612/RS,
julgado em 17.03.2009, DJE de 23.04.2009:
“EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PENITENCIÁRIO.
REQUISITO
SUBJETIVO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. LEI No
10.792/2003. ORDEM INDEFERIDA. 1. É firme a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal no sentido de que o deferimento da progressão de
regime prisional está vinculado ao preenchimento, pelo condenado, de
requisitos objetivos e subjetivos. Sendo certo que, na aferição dos
pressupostos subjetivos, pode o Juiz da Execução fazer do exame
criminológico um dos elementos de sua convicção pessoal. Isto, é claro,
sempre que o magistrado entender necessário à verificação do processo de
reinserção social do apenado. Precedentes. 2. Na concreta situação dos
autos, a decisão que determinou a realização do exame criminológico está
devidamente fundamentada. 3. Ordem denegada.” (grifei).
E é essa a hipótese dos autos.
Em que pese conste do Boletim Informativo que o início do
cumprimento da pena se deu aos 13.08.2017 (fls. 12), o certo é que o
Agravado praticou crime de furto aos 20.11.2011, sendo condenado à pena
de 01 ano e 02 meses de reclusão (Processo Crime no 134/11 1a Vara da
Comarca de Lins.
Aos 30.06.2012 foi preso em flagrante delito pela prática de
crime de roubo tentado, o que lhe gerou condenação à pena de 01 ano e 09

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Agravo de Execução Penal no 0005400-35.2020.8.26.0344
-
meses de reclusão (Processo Crime no 9284/12 1a Vara da Comarca de
Lins).
Foi posto em liberdade aos 08.10.2014 (fls. 13).
Aos 31.01.2015 foi preso em flagrante delito pela prática de
crime de lesão corporal, sendo condenado à pena de 04 meses de detenção
(Processo Crime no 62/15 1a Vara da Comarca de Lins).
Praticou falta disciplinar de natureza grave aos 20.05.2015,
consistente em desrespeito.
Aos 17.11.2015 praticou crime de lesão corporal seguida de
morte, sendo condenado à pena de 05 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão
(Processo Crime no 782/16 – 2a Vara da Comarca de Lins IP no 12/16).
Foi posto em liberdade aos 02.06.2016 (fls. 13).
Foi preso em flagrante delito aos 15.06.2016, pela prática de
crime de furto, o que lhe gerou condenação à pena de 09 meses e 27 dias de
reclusão (Processo Crime no 450/16 2a Vara da Comarca de Lins).
Foi progredido ao regime aberto aos 19.05.2017 (fls. 13).
Aos 13.08.2017 foi novamente preso em flagrante delito pela
prática de crime de roubo, sendo condenado às penas de 06 anos, 04 meses
e 26 dias de reclusão (Processo Crime no 578/17 2a Vara da Comarca de
Lins).
Creio, não precise mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Agravo de Execução Penal no 0005400-35.2020.8.26.0344
-
São situações tais que, como excepcionalíssimas, exigem seja
o condenado submetido a exame criminológico para aferição de seu índice
de recuperação, de aptidão a regime mais brando, de condições de retorno,
mesmo que gradativa, ao convívio social.
A suficiência da pena para prevenção não foi mesmo
alcançada, o que acaba exigindo um maior rigor no seu tratamento, que
não pode ser desprezado.
Para a progressão de regime não basta tenha o condenado
cumprido 1/6 da pena e, simplesmente apresente bom comportamento
carcerário, comprovado por atestado expedido pela administração do
estabelecimento penal onde recolhida. Outros fatores devem ser
considerados para a análise, especialmente, do preenchimento do requisito
subjetivo.
Com propriedade destacou o eminente Desembargador
GERALDO WOHLERS, digno integrante desta Terceira Câmara de
Direito Criminal, nos autos de Agravo em Execução no 990.09.096770-6,
j. 17.11.2009, da sua relatoria:
“... Como é sabido, ao deferimento de regime mais
condescendente não basta o singelo decurso de certo tempo de vida
carcerária; não basta esteja o condenado recolhido ao presídio mais
severo por tempo superior ao mínimo fixado para a obtenção do
benefício; muito menos que venha apresentando reconhecida evolução
na assimilação da terapêutica a que vem sendo submetido. Cumpre
que o reeducando demonstre aptidão psicológica, adequação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Agravo de Execução Penal no 0005400-35.2020.8.26.0344
-
temperamental e senso de responsabilidade. Faz-se necessário que,
nele, tudo indique que o agir criminoso, se não foi algo eventual, não
revelador de índole ou vocação delinquencial, representa, ao menos,
fato pretérito em sua vida.
Tais pressupostos não podem ser reconhecidos pelo singelo
bom comportamento carcerário, muitas vezes apressadamente atestado
ou coativamente imposto, diante da falta de outra alternativa
comportamental, já que as restrições prisionais muitas vezes camuflam
sentimentos e limitam atuações, que o encarceramento mais brando
não tem como reprimir.
Por isso, o deferimento de transferência para regime prisional
semi-aberto, de fiscalização e restrição sabidamente precárias, a
transgressores que, durante largo tempo da vida, tenham revelado
incontrolável vocação para a atividade delituosa, mostra-se medida
com características perigosas. Ainda que a magnanimidade venha
recomendada pelo Atestado Comprobatório de Comportamento
Carcerário. ...”.
Com isso, a postura do Agravado adotada ao longo de sua
vida e, no curso do cumprimento da pena, como anotado, permite concluir,
com a certeza necessária, pelo desacerto da r. decisão agravada.
Era mesmo caso de não concessão de plano da progressão
de regime, mas sim de determinação da submissão do Agravado a
exame criminológico, para aferição do preenchimento do requisito de
natureza subjetiva.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo
em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Agravo de Execução Penal no 0005400-35.2020.8.26.0344
-
DE SÃO PAULO para, cassada a r. decisão recorrida, determinar o
retorno do Agravado CARLOS EDUARDO MATTOS GOMES,
qualificado nos autos, ao regime fechado, onde deverá ser submetido a
exame criminológico, com oportuna reapreciação do seu pedido de
progressão.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)